Tribunal: STF
Processo: HC 246213
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça mediante a qual o Ministro Relator indeferiu a liminar no Habeas Corpus nº 944.127/SP (e-doc. 8).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas).  



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, ao recurso de apelação da defesa para fixar o regime inicial semiaberto (e-doc. 7).



    4. Contra essa decisão, formalizou-se a mencionada impetração no Superior Tribunal de Justiça.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, ilegalidade na dosimetria da pena, ante a negativa de aplicação do redutor do tráfico privilegiado. Aduz motivação insubsistente para afastar o benefício, a saber, o registro de atos infracionais. Diz estarem presentes os requisitos do art. 33, § 4°, da Lei n° 11.343, de 2006. Sustenta o cabimento de de regime inicial de cumprimento da pena mais brando. Alega ausência de fundamentação idônea para a quebra de sigilo telefônico. Aponta a nulidade decorrente da quebra da cadeia de custódia da prova. Argumenta a nulidade na busca pessoal realizada.



    6. Requer, liminarmente e no mérito, seja aplicada a minorante do tráfico privilegiado. Sucessivamente, pugna pela fixação de regime menos gravoso, com a substituição da pena corpórea por restritiva de direitos ou que sejam acolhidas as nulidades apontadas.  



    É o relatório. 



     Decido.



    7. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o Ministro Relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar.  



    8. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.  



    9. Ademais, no ato apontado como coator, o Ministro Relator, em 10/09/2024, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar, em análise perfunctória, a confusão dos pedidos com o próprio mérito da impetração e ausência de constrangimento ilegal evidente, solicitando informações às instâncias antecedentes e encaminhando os autos para manifestação do Ministério Público Federal. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília,30 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator